Tribunal: TJPA
Processo: 0815972-68.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815972-68.2023.8.14.0401

RECORRENTE: WENDELL DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0815972-68.2023.8.14.0401.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: BELÉM.

RECORRENTE: WENDELL DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS.

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER IMPRONUNCIADO DA CONDUTA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRETENDIDA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DO ART. 121 DO CPB. TESE NÃO CONHECIDA, POR NÃO TER SIDO VENTILADA QUALQUER QUALIFICADORA NA DECISÃO GUERREADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. UNÂNIME.

1.Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação ao crime de homicídio tentado.

2.Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Wendell Diego Nascimento dos Santos
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Narra a denúncia, de ID 18176727, de forma sintética, que,
no dia 12/08/2023, por volta das 23h15min, na Rodovia Augusto Montenegro, Bairro Parque Verde, nesta cidade, a vítima estava trabalhando como mototaxista quando entrou em uma briga com o denunciado por conta do valor de uma corrida. O denunciado se retirou do local e retornou armado com um terçado e somente não atingiu a vítima em razão da chegada de uma viatura da Polícia Militar, a qual teve de fazer uso da força, inclusive disparando contra o denunciado, com o intuito de detê-lo.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Em razões recursais de ID 18176776, aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de indícios de crime contra a vida nos autos, devendo ser também afastadas as qualificadoras previstas no art. 121, do CPB.

Em contrarrazões, o

Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 18176787), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, antes de adentrar no mérito recursal, cabe salientar que o recurso em questão somente
merece ser conhecido em parte
, já que, quanto a
pretensão subsidiária de exclusão das qualificadoras
presentes no art. 121, do CPB, vejo que a decisão combatida que pronunciou o denunciado como incurso, em tese, na tipificação descrita no art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CPB (ID 18176767), ou seja, tentativa de homicídio simples,
não fazendo alusão a nenhuma qualificadora, não havendo razão para a irresignação da defesa neste ponto
.

Logo,
conheço somente em parte do recurso manejado
.

Passo à análise do mérito recursal.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA UMA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME CONTRA A VIDA

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de indícios de crime contra a vida nos autos.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada pelo Inquérito Policial acostado ao processo e depoimentos prestados.

Já quanto a autoria delitiva, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início, verifica-se que a testemunha,
WALTER HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO
, Policial Militar, disse em juízo que

estava com a guarnição se deslocando para a operação madrugada de paz; que lhe foi informado por um cidadão que pessoas estariam brigando; que se deslocou ao local separaram as partes que estariam em conflito e tentaram entender o que ocorria naquele momento; que que um mototaxista lhe avisou que estaria vindo um homem correndo com um terçado em punho; que foi quando o depoente e o sargento viraram em direção ao denunciado para mandar que este largasse o terçado; que o acusado não obedeceu a voz de comando que o depoente e seu colega deram; que o mesmo continuou a se deslocar para o ponto de mototaxista, momento em que o depoente se colocou à frente do denunciado tentando impedir que o réu cometesse qualquer crime; que que o denunciado se aproximou ainda mais, momento em que o depoente efetuou um disparo com sua arma de fogo para que o réu parasse com sua investida e não cometesse um crime de homicídio. Que o acusado estava visivelmente sob efeito de algum entorpecente ou coisa parecida. Que o acusado estava totalmente desconfigurado, dizendo que iria matar o mototaxista.

A testemunha, LUANA LEÃO DA SILVA, disse que o acusado estava embriagado no momento do fato; que ela tentou pará-lo, mas sem êxito, pois até com ela ele brigou; que a discussão toda foi por causa de uma passagem que o ofendido havia cobrado caro; que o réu levou um tiro na perna porque não quis entregar o terçado aos policiais.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesse depoimento, percebe-se de plano e claramente a existência de indícios mínimos e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
, não havendo, no momento, provas claras de que sobre o que realmente ocorreu na data do fato, se o acusado tinha ou não a intenção na morte da vítima, não se podendo aqui absolver o recorrente, pois como dito antes, dúvida existe sobre a real intenção do denunciado ao tentar agredir a vítima com um terçado.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024